Tribunal: TJPA
Processo: 0820968-17.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820968-17.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: PATRICIA FARIAS DE SOUZA, LUIZ ANDRE GARCIA PASTANA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR FORA DA REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ADEQUADA E TEMPESTIVA NA REDE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao julgar agravo de instrumento, manteve tutela de urgência deferida em ação de obrigação de fazer, determinando o custeio integral de tratamento multidisciplinar (psicologia/terapia comportamental, terapia ocupacional com integração sensorial e fonoaudiologia), em carga horária intensiva, para menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA (nível 2), fora da rede credenciada, diante da ausência de comprovação de oferta adequada e tempestiva do serviço pela operadora.

2. A operadora sustenta inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC, possibilidade de atendimento na rede, vedação à livre escolha de clínica não credenciada e, subsidiariamente, limitação do reembolso aos valores da tabela interna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (I) se é legítima, em sede de tutela de urgência, a determinação de custeio de tratamento fora da rede credenciada quando não demonstrada a disponibilidade adequada e tempestiva do serviço prescrito; (II) se é possível limitar o reembolso aos valores da tabela interna da operadora na hipótese de omissão quanto à indicação de prestador apto; (III) se a carga horária prescrita pode ser revista, à luz do Enunciado nº 105 do CNJ, nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação contratual submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, devendo prevalecer a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 5. Comprovada a prescrição médica de tratamento multidisciplinar intensivo para menor com TEA nível 2, e não demonstrada, pela operadora, a efetiva disponibilização de atendimento especializado, com qualificação técnica e em tempo adequado, revela-se legítima a determinação de custeio fora da rede para evitar desassistência e dano ao desenvolvimento infantil. 6. A ausência de indicação concreta de prestador apto caracteriza omissão relevante, autorizando, em caráter excepcional, o custeio integral fora da rede, conforme orientação do STJ. 7. A limitação do reembolso à tabela interna não se aplica quando evidenciada falha na prestação do serviço e inexistência de alternativa assistencial adequada. 8. A alegação de carga horária excessiva não afasta, neste momento, o juízo de urgência fundado em prescrição médica, podendo eventual reavaliação ocorrer no curso da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É legítima a determinação de custeio de tratamento multidisciplinar fora da rede credenciada quando a operadora não comprova a disponibilização adequada e tempestiva do serviço prescrito. 2. A limitação do reembolso aos valores da tabela interna não se aplica quando configurada omissão da operadora na indicação de prestador apto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, arts. 300 e 1.021; CDC, arts. 6º, I, e 51; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 12.764/2012.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.534.737/SP, j. 03.06.2024; AgInt no AREsp 2.396.847/RJ, j. 18.12.2023; AgInt no AREsp 2.503.886/RJ, j. 19.08.2024.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820968-17.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: L. B. D. S. P., representado por seus genitores P. F. D. S. e L. A. G. P.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
- Id.30930972, interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão monocrática de minha relatoria – Id.30264038, que, nos autos do agravo de instrumento em epígrafe, manteve a tutela de urgência deferida na origem e, ao final, negou provimento ao recurso, reconhecendo a legitimidade da determinação judicial de custeio integral do tratamento multidisciplinar de menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA (nível 2), fora da rede credenciada, diante da ausência de demonstração, pela operadora, de disponibilidade efetiva e tempestiva do serviço prescrito na localidade do beneficiário.

OS FATOS
:

Conforme registrado na decisão agravada, o agravo de instrumento originou-se de pronunciamento do Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA., proferido na
Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência inaudita altera pars
(proc. nº 0881290-70.2024.8.14.0301), ajuizada em favor da menor, representada por seus genitores, na qual se alegou a necessidade de início/continuidade de terapias multidisciplinares (psicologia/terapia comportamental, terapia ocupacional com integração sensorial e fonoaudiologia), em carga horária intensiva, conforme prescrição médica.

A operadora, ao manejar o agravo de instrumento, sustentou, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, ao argumento de que não haveria prova de negativa de cobertura nem de indisponibilidade de atendimento na rede credenciada, defendendo, ainda, a inexistência de interesse de agir da parte autora.

Alegou, outrossim, a impossibilidade de imposição de custeio de tratamento em clínica não credenciada por mera liberalidade do consumidor, sob pena de desvirtuamento do equilíbrio contratual e afronta à legislação de regência dos planos de saúde.

Por fim, requereu, subsidiariamente, caso mantida a obrigação de custeio fora da rede, que o reembolso fosse limitado aos valores previstos em sua tabela interna, em conformidade com o contrato e com a regulamentação setorial aplicável.

No curso do processamento, em decisão antecedente, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo; posteriormente, sobreveio a decisão monocrática ora agravada, que, apreciando o mérito do agravo de instrumento, manteve a tutela e desproveu o recurso, assentando, entre outros pontos, que a operadora não comprovou ter disponibilizado, “em tempo e forma adequados”, os serviços indicados, nem respondeu à solicitação nos prazos regulamentares, reconhecendo ser cabível o custeio integral fora da rede quando evidenciada a necessidade e a ineficácia/insuficiência da rede credenciada para suprir a demanda.

Inconformada, a UNIMED interpôs o presente
AGRAVO INTERNO
, requerendo a reconsideração e, caso mantida a decisão, “a colocação do feito em mesa, independentemente de revisão e inscrição, para efeito de julgamento”, pleito que, no contexto atual, se compreende como pedido de inclusão em pauta de sessão virtual, observadas as regras regimentais aplicáveis.

Nas
razões recursais
do
agravo interno
, a Operadora de Saúde agravante, repisa a tese de que a tutela impõe obrigação desproporcional e em desconformidade com a normativa setorial, enfatizando, em especial, a alegada desarrazoabilidade da carga horária prescrita (cerca de 34 horas semanais), com referência ao Enunciado nº 105 do CNJ, sustentando a necessidade de exame crítico do plano terapêutico e de parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Também sustenta, a possibilidade de cobertura na rede assistencial e a vedação à escolha de clínica particular não credenciada, invocando a Lei nº 9.656/1998 e normas da ANS (inclusive o rol de procedimentos).

Apresentadas
contrarrazões
– Id.31413915, a parte agravada, pugna pelo não provimento do agravo interno, sustentando, em suma, a prioridade do direito fundamental à saúde da criança, a ocorrência de inércia/omissão da operadora e a configuração de negativa tácita, asseverando que incumbia à operadora demonstrar prestador apto, com qualificação e disponibilidade em tempo hábil para a execução do tratamento prescrito, o que não ocorreu.

Aduzem, ainda, a incidência de legislação específica protetiva (Lei nº 12.764/2012) e a inadequação de leituras restritivas do rol da ANS quando o tratamento é essencial e indicado, especialmente em TEA, no qual a especialidade do método prescrito integra a eficácia do cuidado.

É o relatório, síntese do necessário, pelo qual determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL) observadas as cautelas de estilo.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade, conheço do
agravo interno

O recurso é cabível contra decisão monocrática proferida por este Relator, nos termos do art. 1.021 do CPC, e, no caso, observa-se que a insurgência devolve ao colegiado a revisão da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

No mérito, não assiste razão à agravante.

A decisão monocrática impugnada assentou premissas fáticas e jurídicas plenamente compatíveis com o quadro delineado nos autos, reconhecendo tratar-se de relação contratual submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, cuja interpretação deve ser orientada pelos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Constatou-se a existência de prescrição médica para tratamento multidisciplinar em favor de menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA, nível 2, circunstância que evidencia a necessidade de intervenção terapêutica adequada e contínua.

Verificou-se, ainda, que a operadora não demonstrou, de forma concreta e suficiente, a efetiva e tempestiva disponibilização do atendimento indicado na rede credenciada, tampouco comprovou ter oferecido resposta idônea dentro dos prazos regulamentares aplicáveis.

Diante da insuficiência ou inadequação da rede para atender às necessidades específicas do caso, revelou-se legítima, em sede de tutela de urgência, a determinação de custeio do tratamento fora da rede credenciada, a fim de evitar a transferência do ônus econômico ao consumidor em fase sensível e decisiva do desenvolvimento infantil.

As razões do agravo interno, embora extensas, não enfrentam de modo eficaz o fundamento nuclear da decisão: a ausência de comprovação, pela operadora, de que efetivamente assegurou, ou sequer viabilizou com concretude, o tratamento prescrito na forma, com especialização e em tempo adequado, dentro de sua rede, circunstância que, no plano da tutela de urgência, impede que o risco do tempo terapêutico recaia sobre a criança e sua família. As contrarrazões, com acerto, sublinham que não basta lista genérica de prestadores: é da operadora o ônus de evidenciar prestador apto, com qualificação técnica específica e disponibilidade real, sob pena de caracterização de omissão/negativa Também não procede, a alegação de “direito de escolha” pura e simples de clínica particular. A decisão agravada não se baseia em preferência subjetiva, mas em premissa objetiva: a operadora não comprovou disponibilidade adequada e tempestiva do serviço na rede credenciada, atraindo, em caráter excepcional, a possibilidade de custeio fora da rede para impedir desassistência e dano de difícil reparação, sobretudo diante da natureza do quadro (TEA) e do caráter continuado das terapias.

Quanto ao pleito subsidiário de limitação do reembolso, a decisão monocrática enfrentou a matéria à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, destacando, de um lado, a orientação de que o reembolso, em regra, pode ser limitado à tabela da operadora, mas, de outro, reconhecendo a exceção quando a operadora se omite em indicar prestador apto a realizar o atendimento prescrito, hipótese em que se admite reembolso integral por inexecução contratual.

Nesse sentido, foram expressamente referidos precedentes atuais:
AgInt no AREsp 2.534.737/SP
(j. 03/06/2024, DJe 07/06/2024) e
AgInt no AREsp 2.396.847/RJ
(j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023), além do
AgInt no, AREsp 2.503.886/RJ
(j. 19/08/2024, DJe 02/09/2024)
, nos quais se reafirma a diretriz de excepcionalidade do atendimento fora da rede e o exame da conduta da operadora na indicação/viabilização do tratamento.

Assim, ausente demonstração concreta de rede apta e tempestiva, não se revela juridicamente adequada, neste momento processual, a limitação pretendida.

No tocante ao argumento da agravante sobre carga horária supostamente desarrazoada e a referência ao Enunciado nº 105 do CNJ, reconheço que a orientação recomenda ao julgador atenção ao plano terapêutico, especialização dos profissionais, justificativas técnicas e avaliações periódicas.

Contudo, no caso, a insurgência não supera o juízo de urgência já firmado: há prescrição médica e risco relevante ao desenvolvimento, sendo que eventual necessidade de ajuste, reavaliação periódica ou calibragem do plano terapêutico pode ser analisada no juízo de origem com maior densidade instrutória, sem que isso autorize, agora, paralisar ou fragilizar o tratamento indispensável, especialmente quando a própria operadora não comprovou a alternativa assistencial adequada na rede, em tempo útil.

Em suma, o Agravo Interno não traz elemento novo capaz de infirmar a decisão agravada, limitando-se a reiterar fundamentos já apreciados, motivo pelo qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que desproveu o agravo de instrumento e preservou a tutela de urgência.

Diante do exposto, conheço do agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER INTEGRALMENTE
a decisão monocrática anteriormente proferida.

Assim é o meu voto.

Belém, 31/03/2026